Tribunal: TJSP
Processo: 2055259-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
R – RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS, PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICA-SE TAMBÉM À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RESP 1.732.927/DF) – PENHORA QUE DEVE SER LIMITADA A 10% DOS RENDIMENTOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR - PRECEDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR O VALOR DA PENHORA A 10% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO PERANTE BANESPREV, ATÉ O LIMITE DE R$ 11.901,28
(TJSP; Agravo de Instrumento 2055259-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Theodureto Camargo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO PERANTE BANESPREV, ATÉ O LIMITE DE R$ 11.901,28 – VALORES EM ABERTO ATINENTES A VERBA HONORÁRIA DE QUE O RECORRIDO É BENEFICIÁRIO – RENDIMENTOS DO AGRAVANTE PROVENIENTES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO PERANTE BANESPREV, ATÉ O LIMITE DE R$ 11.901,28 – VALORES EM ABERTO ATINENTES A VERBA HONORÁRIA DE QUE O RECORRIDO É BENEFICIÁRIO – RENDIMENTOS DO AGRAVANTE PROVENIENTES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS, PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICA-SE TAMBÉM À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RESP 1.732.927/DF) – PENHORA QUE DEVE SER LIMITADA A 10% DOS RENDIMENTOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR - PRECEDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR O VALOR DA PENHORA A 10% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO PERANTE BANESPREV, ATÉ O LIMITE DE R$ 11.901,28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000900010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2055259-82.2019.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANCISCO
LOUREIRO CASSANO, é agravado GROVER RICARDO CALDERÓN
QUISPE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2055259-82.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2055259-82.2019.8.26.0000
Agravante: Francisco Loureiro Cassano
Agravado: Grover Ricardo Calderón Quispe
Interessado: Renata Geraldes dos Santos
(Voto no 24.151)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% DOS
RENDIMENTOS
DO
EXECUTADO
PERANTE
BANESPREV, ATÉ O LIMITE DE R$ 11.901,28

VALORES
EM
ABERTO
ATINENTES
A
VERBA
HONORÁRIA DE QUE O RECORRIDO É BENEFICIÁRIO
RENDIMENTOS DO AGRAVANTE PROVENIENTES
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
RECENTE
ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A
EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE VERBAS
SALARIAIS, PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICA-SE TAMBÉM À
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RESP
1.732.927/DF) PENHORA QUE DEVE SER LIMITADA
A
10%
DOS
RENDIMENTOS
DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA DO RECORRENTE
INTELIGÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR
- PRECEDENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR O VALOR
DA PENHORA A 10% DOS RENDIMENTOS DO
EXECUTADO PERANTE BANESPREV, ATÉ O LIMITE
DE R$ 11.901,28
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 33/34, que, no bojo de ação de
indenização de danos materiais e morais, em fase de
cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% dos
rendimentos do executado perante BANESPREV, até o limite
de R$ 11.901,28.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2055259-82.2019.8.26.0000
3
alegação, em síntese, de que, com 69 anos de idade, a
constrição comprometerá sua subsistência; verificados
descontos a título de dívidas e tributos, não chega a
aferir 60% do valor bruto encontradiço em sua conta de
previdência
complementar;
porquanto
revistam-se
de
natureza alimentar, seus rendimentos junto ao BANESPREV
afiguram-se impenhoráveis, ex vi do art. 833, inc. IV, do
CPC2015; o montante perseguido não desborda o limite de
50 salários mínimos mensais a que alude o § 2o do mesmo
artigo; em que pese disponha de rendimentos mensais
líquidos de R$ 6.901,61, tem despesas fixas da ordem de
R$ 6.705,36; na hipótese de manutenção da penhora, deverá
ser limitada a 30% de seu valor líquido.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida em parte a liminar pleiteada, consoante decisão
de fls. 63/71.
Contrarrazões às fls. 78/84.
Por
fim,
as
partes
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 76).
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de
ação de indenização de danos materiais e morais, em fase
de cumprimento de sentença, em que o ora recorrido,
advogado da parte que litigou com o executado, persegue o
pagamento da quantia de R$ 9.312,45, para setembro de
2018, atinente à verba honorária a que o ora agravante
fora condenado (fls. 01/04 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2055259-82.2019.8.26.0000
4
“Ante a recalcitrância do recorrente em adimplir sua
dívida e o insucesso das pesquisas realizadas através do
sistema RENAJUD e INFOJUD, o MM. Juiz a quo deferiu o
pedido de penhora de 30% dos rendimentos do executado
perante BANESPREV, a título de previdência complementar,
até o limite do débito atualizado, de R$ 11.901,28 (fls.
33/34).
2.-
“O r. pronunciamento merece parcial reparo.
“O inc. IV do art. 833 do CPC2015 estabelece serem
impenhoráveis 'os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os
salários,
as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o'
(verbis).
“O aludido § 2o, por seu turno, dispõe que a regra
da
impenhorabilidade
não
vigora
nas
hipóteses
de
pagamento de prestação alimentícia e no que concerne às
importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos
mensais.
“O C. STJ, todavia, vem flexibilizando a regra da
impenhorabilidade 'por meio de duas correntes: (i) a
primeira, na qual a única exceção à regra a
impenhorabilidade prevista no art. 649, inc. IV, do
CPC/73 (atual art. 833, inc. IV, do NCPC) seria a do § 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2055259-82.2019.8.26.0000
5
do mesmo dispositivo legal; e (ii) a segunda, na qual
seria possível a penhora de verbas alimentares quando a
remuneração do devedor permitisse a sua constrição,
conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
“'Em razão da aludida divergência, a C. Corte
Especial reuniu-se para o julgamento do EREsp 1.582.475-
MG, concluindo pela possibilidade da flexibilização da
regra
geral
da
impenhorabilidade,
para
admitir,
excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso
concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das
verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor:
'PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ.
MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral
de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está
sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo
2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou seja, para além desta
exceção explícita, é possível a formulação de exceção não
prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado
aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo
sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a
partir da Constituição da República, que veda a supressão
injustificada
de
qualquer
direito
fundamental.
A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos
etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2055259-82.2019.8.26.0000
6
devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um
padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao
recebimento
de
tutela
jurisdicional
capaz
de
dar
efetividade, na medida do possível e do proporcional, a
seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral,
nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé
que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos
executivos que importem violação à sua dignidade e à de
sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o
fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito
material do exequente. 5. Só se revela necessária,
adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade
daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e
da
de
seus
dependentes.
6.
A
regra
geral
da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos
etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não
provido.' (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475-MG, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, maioria, j. 03.10.18, destacou-
se).
“'Assim,
diante
do
conflito
de
direitos
fundamentais, vale dizer, de um lado o direito do credor
à satisfação do seu direito material e de outro o direito
do devedor à dignidade, o C. STJ avançou para admitir a
flexibilização da regra geral da impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2055259-82.2019.8.26.0000
7
“'Cabe ressaltar que o referido precedente foi
pautado em caso concreto em que o devedor recebia
remuneração mensal de R$ 33.153,04 (trinta e três mil,
cento e cinquenta e três reais e quatro centavos), ou
seja, valor bastante vultoso.
“'Também cabe ressaltar que a penhora, conforme o
caso concreto, é admitida em até 30% (trinta por cento)
dos valores mensais recebidos, sem significar baliza
fixa.
“'Assim, a hipótese de exceção à regra geral da
impenhorabilidade
deve
ser
analisada
caso
a
caso,
ponderando-se: (i) a remuneração mensal do devedor; (ii)
o valor e a natureza da dívida; e (iii) a capacidade de
subsistência e manutenção do padrão médio do devedor.
“'Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à
satisfação do crédito e impele-se o executado ao
cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade,
impedindo também o uso abusivo da proteção legal da
impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito
material'
(TJSP,
12a
Câm.
Dir.
Priv.,
AI
2242137-52.2018.8.26.0000, rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. 22.02.2019).
“Na hipótese, o agravado, advogado da parte que
litigou com o executado, persegue o pagamento da quantia
de R$ 11.901,28, atinente à verba honorária a que o ora
agravante fora condenado.
“O i. Magistrado observou 'que o executado aufere,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2055259-82.2019.8.26.0000
8
além de proventos de aposentadoria do Regime Geral de
Previdência Social, rendimentos de previdência privada da
BANESPREV que, no ano de 2018, perfizeram R$ 201.502,32
(no ano de 2017, R$ 167.858,44 e, no ano de 2016, R$
166.755,33), de sorte que não se pode asseverar o caráter
estritamente alimentar da verba. Ainda que assim não
fosse, ao caráter alimentar da receita do executado opor-
se-ia o caráter igualmente alimentar do crédito do
exequente, referente a honorários de sucumbência. A
propósito de tal questão, aliás, o C. Superior Tribunal
de Justiça decidiu, muito recentemente, que a exceção à
impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no § 2o
do art. 833 do Código de Processo Civil, aplica-se também
à execução de honorários advocatícios' (fls. 33/34).
“Nesses termos, levando em consideração o valor
mensal bruto de sua aposentadoria de R$ 16.791,86, para
2018, 'não parece exagerada, tampouco milita em prejuízo
do princípio da menor onerosidade do devedor, a
incidência de penhora mensal na ordem de 10% deste valor,
até a quitação definitiva dos honorários sucumbenciais
que lhe foram impostos. Cuida-se de entendimento já
esposado pela Quarta Turma do E. Superior Tribunal de
Justiça, especificamente nos autos do Recurso Especial n°
1.732.927, de Relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado
em 12/02/2019, mas ainda pendente de lavratura do
respectivo acórdão' (TJSP, 27a Câm. Dir. Priv., AI
2261856-20.2018.8.26.0000,
rel.
Des.
Ana
Catarina
Strauch, j. 28.02.2019).”
Portanto, de rigor a limitação do valor da penhora a
10% dos rendimentos do executado perante BANESPREV, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2055259-82.2019.8.26.0000
9
limite de R$ 11.901,28.
3.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao agravo de instrumento para limitar o valor da penhora
a 10% dos rendimentos do executado perante BANESPREV, até
o limite de R$ 11.901,28.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica